Tribunal: TJES
Processo: 5008633-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008633-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DYONIZIO RUY
AGRAVADO: KLEVERSON HERBST DE SOUZA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 59, § 1º, VII, DA LEI Nº 8.245/91. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo o contrato de locação de imóvel não residencial, a liminar de despejo pretendida deve obedecer ao disposto no artigo 59, §1º, inciso VIII da Lei nº. 8.245/91. 2. Conforme se extrai do documento de ID 328229, a notificação do agravado para desocupação voluntária ocorreu no dia 02/06/2022, de modo que o termo final seria o dia 02/07/2022. 3. Ajuizamento da ação no dia 20/07/2022, ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias exigido para a concessão da liminar almejada. 4. No despejo de imóvel não residencial por denúncia vazia a liminar poderá ser concedida caso a ação seja ajuizada dentro de 30 dias contados do exaurimento do prazo concedido ao locatário para desocupação voluntária do imóvel e não da notificação, propriamente dita. 5. Requisito preenchido. Despejo que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ESPÓLIO DE DYONIZIO RUY
em face da decisão (ID 3282231) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “Ação de Despejo” nº 5017811-12.2022.8.08.0035, movida pelo agravante em face de KLEVERSON HERBST DE SOUZA, que indeferiu a liminar de despejo.

Em suas razões recursais (ID n° 3282219), o agravante afirma que “o prazo para ajuizamento da ação começa a fluir apenas após o término do trintídio para desocupação do imóvel e não concomitantemente.”

Aduz que “não haveria sentido conceder ao inquilino prazo para desocupação do imóvel e intentar uma demanda de despejo antes do término do prazo a ele conferido, sendo inclusive caso de falta de interesse de agir do locador enquanto não findo o prazo para desocupação voluntária.”

Sustenta que “considerando que o prazo para desocupação findou-se em 02/07/2022 (30 dias após a data de recebimento da notificação), o prazo para ajuizamento da ação reunindo o requisito temporal para concessão do despejo liminar findou-se em 01/08/2022, ou seja, o ajuizamento ocorreu dentro do prazo que autoriza a concessão da liminar”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar a desocupação do seu imóvel.

Despacho de ID 3364099 determinando a intimação do recorrido, ante a ausência de pedido de concessão de liminar recursal.

Apesar de devidamente intimado (ID 3468577) a parte agravada não apresentou as contrarrazões recursais, conforme consta na certidão de ID 4301811.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de despejo, proposta pelo agravante em face do agravado.

Sustenta que o agravado é seu inquilino em imóvel comercial, em contrato renovado por período indeterminado.

Alega que em razão de o imóvel compor o acervo de um espólio, os herdeiros decidiram por dar fim à locação para que possam dar utilização mais condizente com as atuais necessidades dos herdeiros.

Dessa forma, o agravante notificou o agravado quanto ao interesse na rescisão do contrato e desocupação do imóvel, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para desocupar voluntariamente, contudo, o agravado não promoveu a desocupação espontaneamente.

Assim, o agravante ajuizou a demanda de origem pugnando pela liminar de despejo nos termos do artigo 59, §1º, VIII da Lei do Inquilinato.

Baseado nesses fatos ao apreciar o pedido liminar, indeferiu o pleito nos seguintes termos (ID 3282231):

“(...) A partir dos documentos acostados à inicial, identifico que o prazo de término do referido contrato ocorreu em "01 de maio de 2021" (ID16142701), tendo a notificação extrajudicial sido efetivamente entregue em "02 de junho de 2022" (ID 16143066), e o protocolo e distribuição da presente ação ocorrido em 20 de julho de 2022. Ou seja, ultrapassado o prazo previsto na referida regra acima disposta.

Isto posto, INDEFIRO a medida liminar em apreço. (...)”

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acertamento da decisão que indeferiu a liminar de despejo ora requerida, ao argumento de que a ação não foi ajuizada no prazo previsto no artigo 59, § 1º, VIII, da lei nº 8.245/91.

O autor propôs ação de despejo, aduzindo que notificou o réu, extrajudicialmente, em 02 de junho de 2022, da intenção de retomar o imóvel (ID 3282229) .

O contrato de locação entre as partes tinha a duração prevista de 12 meses, findando-se em 01 de maio de 2021 (ID 328226).

Portanto, quando o agravante manifestou a intenção de retomar o imóvel, o contrato havia sido renovado automaticamente e vigia por prazo indeterminado.

Assim, sendo o contrato de locação de imóvel não residencial, a liminar de despejo pretendida deve obedecer ao disposto no artigo 59, §1º, inciso VIII da Lei nº. 8.245/91, que preceitua:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

Outrossim, o artigo 57 do mesmo regramento legal dispõe:

"Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação".

No caso em questão, a locação foi prorrogada por tempo indeterminado, uma vez que o contrato teve seu término em 01/05/2021. Ademais, conforme se extrai do documento de ID 328229, a notificação do agravado para desocupação voluntária ocorreu no dia 02/06/2022, de modo que o termo final seria o dia 02/07/2022.

Por sua vez, a ação foi ajuizada no dia 20/07/2022, ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias exigido para a concessão da liminar almejada, que se encerraria somente no dia 02/08/2022.

Ressalto que, no despejo de imóvel não residencial por denúncia vazia a liminar poderá ser concedida caso a ação seja ajuizada dentro de 30 dias contados do exaurimento do prazo concedido ao locatário para desocupação voluntária do imóvel e não da notificação, propriamente dita.

Sobre o tema, leciona o professor Alexandre de Freitas Câmara:

(...)Já o novo inciso VIII prevê a concessão do despejo liminar no caso de se ajuizar demanda de despejo por denúncia vazia quando o contrato de locação empresarial atingiu seu termo final, tendo sido a demanda ajuizada no prazo de trinta dias a contar desse termo ad quem ou, depois disso, se ajuizada a demanda no prazo de trinta dias a contar do término do trintídio de que o locatário dispõe para, uma vez notificado, desocupar o imóvel. Há, aqui, duas situações distintas. Na primeira, o contrato de locação empresarial alcançou seu termo final e, dentro do prazo de trinta dias a contar de sua resolução, foi proposta a demanda de despejo. Na segunda, a demanda não foi proposta nesse prazo, o que acarretou a prorrogação da locação por prazo indeterminado. Nessa hipótese, tendo o locador notificado o locatário de sua intenção de retomar o imóvel, terá o inquilino o prazo de trinta dias para desocupar o prédio. Ultrapassado esse prazo sem que tenha havido desocupação voluntária, terá o locador de ajuizar sua demanda de despejo no prazo de mais trinta dias, sob pena de não incidir o disposto neste inciso VIII do § 1º do art. 59.” (CÂMARA. Alexandre Freitas. Comentários à Reforma da Lei de Locações. Ed. Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2010, p.32)

Neste sentido seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. Os artigos da Lei de locações devem ser interpretados de forma sistemática e não isoladamente. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da ação deve ser contado do termo final daquele concedido na notificação para a desocupação do imóvel. Do contrário, estaria sendo imposto ao locador o ajuizamento da ação dentro do prazo concedido para a desocupação voluntária. Verte claro que a notificação encaminhada para que o locatário desocupasse o imóvel foi por ele recebida em 05.01.23, ao passo que a demanda foi ajuizada em 14.02.23, ou seja dentro do prazo legal contido no VIII, do §1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/1991 (30 dias após o término do prazo para desocupação voluntária do imóvel que também é de 30 dias).. Observado o prazo legal para o ajuizamento da demanda, inexistia qualquer óbice para a concessão da liminar, sendo certo que ficava condicionado o cumprimento desta à prestação de caução correspondente a 3 aluguéis vigentes, nos termos do artigo 59, §1º, da Lei de Locações, ao passo que o pagamento do débito de plano não implicará na continuidade do contrato de locação. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2058417-09.2023.8.26.0000; Ac. 16747052; Guarulhos; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 15/05/2023; DJESP 24/05/2023; Pág. 2572)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na locação não residencial por prazo indeterminado, para concessão do pedido liminar de despejo faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais dos artigos 57 e 59, 1º, VIII, ambos da Lei do Inquilinato, quais sejam: I) Notificação extrajudicial do locatário, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação; II) Ajuizamento da ação de despejo dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do término do prazo de desocupação voluntária constante da notificação; e III) Prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 2. Demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, indubitável a necessidade da manutenção da decisão agravada. 3. Ausentes as hipóteses insculpidas no art. 80 do CPC, rechaça-se o pleito, deduzido em sede de contrarrazões, de condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5207143-42.2023.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 11/05/2023; DJEGO 15/05/2023; Pág. 4196)

Portanto, no caso em tela, mostra-se cabível deferir a medida antecipatória, uma vez que o conjunto probatório até aqui colacionado aos autos é capaz de demonstrar, com a segurança necessária, a existência de verossimilhança das alegações da agravante.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada e determinar a desocupação do imóvel pelo agravado no prazo de 15 (quinze) dias, mediante prestação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 meses de aluguel.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2023 às 16:25:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46492606062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR